Tribunal: TJDFT
Processo: 0716772-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. FORMA TENTADA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE EFICIÊNCIA DOS OBJETOS APREENDIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS SIGNIFICATIVO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Se o furto tentado qualificado pelo rompimento de obstáculos deixou vestígios, tendo os objetos sido enviados para o Instituto de Criminalística que não apresentou o Laudo de Eficiência, não se aplica a exceção prevista no art. 167 do CPP, uma vez que o delito praticado pelo acusado deixou vestígios que poderiam ter sido comprovados por meio de perícia.

2. Se o critério utilizado pelo magistrado para a determinação da fração de diminuição da pena referente à tentativa atendeu aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, uma vez que observou o iter criminis percorrido e a proximidade da consumação do delito, não há reparo a ser feito.

3. Recurso conhecido e provido em parte.